Tribunal: TJSP
Processo: 2088694-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela CDHU contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, referente à quitação integral de contrato de financiamento imobiliário devido ao falecimento do mutuário em 2004.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela CDHU contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, referente à quitação integral de contrato de financiamento imobiliário devido ao falecimento do mutuário em 2004.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há inexigibilidade da obrigação imposta devido à alegação de débito pendente e ausência de formal de partilha.
III. Razões de Decidir
3. A coisa julgada material impede a modificação da decisão de mérito, garantindo segurança jurídica às partes.
4. A obrigação de fazer, referente à quitação do financiamento, é clara e não há débito pendente. A apresentação do formal de partilha foi realizada, tornando o título judicial plenamente exigível.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A coisa julgada deve ser respeitada de forma absoluta. 2. A obrigação de quitação do financiamento é exigível independentemente de condições impostas pela executada.